Tribunal: STF
Processo: HC 209985
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de José Roberto Leme, apontando como autoridade coatora a Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que, na parte conhecida, denegou a ordem no HC nº 706.771/SP.



    Narram os autos que a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva, em 04/01/20, sendo posteriormente pronunciado, em 28/10/20, pela suposta prática do crime disposto no art. 121, § 2º, incisos I, III, IV e VI, c.c. o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.



    O impetrante aduz a presença de constrangimento ilegal, por ausência de fundamentação idônea apta a justificar a manutenção da prisão preventiva do paciente.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente.



    Examinados os autos, decido.



    No caso, a impetração se volta contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 706.771/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    De qualquer modo, registro que a manutenção do decreto prisional apresenta fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade do paciente, vale dizer a gravidade concreta do delito e a sua periculosidade, como referido pela Relatora no STJ. Vide: 



    “Como se vê, a decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, pois foi amparada na periculosidade do Paciente e na especial gravidade da conduta, evidenciada pela motivação e pelo modus operandi do delito – a vítima, sobrinha do Acusado, que contava à época com 15 (quinze) anos de idade, foi atingida, enquanto dormia, com diversos golpes de tesoura em suas regiões vitais (pescoço, face e membros superiores), que quase lhe causaram a morte. Foi destacado no decreto prisional, ainda, que o Agente e a ofendida moravam no mesmo terreno e as agressões foram causadas supostamente pelo fato de a vítima ter desprezado o Paciente, sendo a constrição provisória, igualmente, necessária para resguardar a integridade da ofendida. 



    Tais circunstâncias são aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 



    Conforme jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, ‘o modus operandi, os motivos, entre outras circunstâncias, em delito grave, são indicativos concretos da periculosidade do agente, o que justifica a sua segregação cautelar para a garantia da ordem pública.’ (HC 417.891/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 06/03/2019; sem grifos no original.)“



     Consoante entendimento da Corte, “não há ilegalidade evidente ou teratologia (...) na decisão que impõe prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta” (HC nº 141.583/RN, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 2/10/17). 



    No mesmo sentido:



    “Habeas corpus. 2. Furto, roubos majorados, desacato e ameaça. Prisão preventiva. Condenação superveniente. 3. Tese de ausência de fundamentos válidos à custódia cautelar. Inocorrência. 4. A jurisprudência desta Corte consolidou entendimento no sentido de ser idônea a prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo modus operandi da conduta delituosa. 4.1. Prisão justificada na necessidade de garantir a ordem pública. 5. Após a sentença condenatória, não houve alteração fática a ensejar a devolução do status libertatis. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.” (HC nº 131.221/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 2/3/16)



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INDEFERIMENTO DE LIMINAR PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 691/STF. ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria. Precedentes. 3. Diante da necessidade da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. 4. Habeas corpus extinto sem resolução do mérito” (HC nº 127.411/PB, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 10/6/16)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente